Tribunal: TJSP
Processo: 2252054-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação monitória - Pedido de gratuidade judiciária - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2252054-27.2020.8.26.0000, da
Comarca de Osasco, em que é agravante FERNANDO DONIZETI
DE OLIVEIRA, é agravada EUNICE BRASIL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252054-27.2020.8.26.0000 - Osasco - 7a VC - Voto no 43147 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 43147
AGRV.No: 2252054-27.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO - 7a VC
AGTE.: FERNANDO DONIZETI DE OLIVEIRA
AGDA.: EUNICE BRASIL DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória - Pedido de
gratuidade
judiciária
-
Indeferimento
-
Inexistência
de
prova
da
hipossuficiência
econômica, ainda que momentânea - Elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
de fls. 23 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz
de Direito Wilson Lisboa Ribeiro, que indeferiu o pedido
de gratuidade judiciária.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
a que juntou aos autos documentos que demonstram sua
impossibilidade de suportar no momento as custas e
despesas
processuais
sem
prejuízo
da
própria
subsistência. Aduz que para a concessão da gratuidade
judiciária
basta
a
declaração
de
hipossuficiência
econômica do requerente, cabendo à parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252054-27.2020.8.26.0000 - Osasco - 7a VC - Voto no 43147 - AL/E/D/O/V/S
impugná-la. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 47) e
processado sem contraminuta, pois ainda não formada a
relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
da agravada para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que ele tenha sido citado na ação
originária.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, não merece prosperar.
O agravante não faz jus ao benefício
pretendido, pois é advogado; atua em causa própria;
afirma que sua renda mensal é de R$ 2.700,00 (fls. 09);
propôs ação monitória visando ao recebimento da quantia
de R$ 552,88, bem como as faturas de cartão de crédito e
extratos bancários digitalizados a fls. 38/43 indicam
movimentação
financeira
incompatível
com
a
impossibilidade financeira alegada nas razões recursais,
pelo que não pode ser considerado pobre na acepção
jurídica do termo, parecendo pouco provável que o
pagamento das custas e despesas processuais o privará do
necessário sustento.
Ainda, em simples consulta ao “site” é
possível verificar que ele milita em vários processos
junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive é
autor de diversas ações monitórias e execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252054-27.2020.8.26.0000 - Osasco - 7a VC - Voto no 43147 - AL/E/D/O/V/S
Nesse
cenário,
ressalta-se
que
os
documentos juntados pelo agravante a fls. 38/45 não
comprovam a hipossuficiência aduzida.
Registre-se, ainda, que o só o fato de não
constar declaração de bens e rendimentos em nome do
agravante junto à base de dados da Receita Federal não
significa que ele seja isento de prestá-la.
Nesse
cenário,
note-se
que
o
valor
atribuído à causa (R$ 552,88 - fls. 04 da ação monitória)
não se mostra elevado a ponto de acarretar um encargo
insuportável com o pagamento da custas e despesas
processuais.
Salienta-se
que
o
deferimento
da
gratuidade da justiça em outros feitos não vincula o juiz
prolator da decisão hostilizada ou mesmo essa Câmara,
tampouco servindo de comprovação da hipossuficiência.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
A
mera
declaração
de
pobreza
não
é
suficiente, por si só, para a obtenção da gratuidade
pretendida. Nesse sentido, anota-se que a presunção
prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo
Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252054-27.2020.8.26.0000 - Osasco - 7a VC - Voto no 43147 - AL/E/D/O/V/S
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 51. ed. - São Paulo:
Saraiva Educação, 2020, p. 218).
Na esteira desse entendimento, correta
mostra-se a decisão agravada, que merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator